Tribunal: TCU
Processo: 014.461/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17311/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.461/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: Cristiane Correa da Costa de Almeida (60229/OAB-RS), representando Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia dos autos ao Conselho Federal de Odontologia, a fim de que o CFO, ao exercer sua fiscalização primária, examine as questões apontadas neste processo, inclusive instaurando tomada de contas especial, caso seja necessário; 1.6.2. Encaminhar cópia integral dos autos ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul; 1.6.3 Dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul; 1.6.4. Arquivar o processo.